Tribunal: TJSP
Processo: 2079149-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PENHORA - BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade não reconhecida em primeiro grau - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida - Admissibilidade – Elementos constantes nos autos indicando que o bem constrito serve de residência à Executada, ora Agravante, e sua família – O fato de o bem ter sido dado em garantia real de dívida diversa da executada não caracteriza a renúncia à impenhorabilidade -

Ementa:
PENHORA - BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade não reconhecida em primeiro grau - Inconformismo insistindo na pretensão deduzida - Admissibilidade – Elementos constantes nos autos indicando que o bem constrito serve de residência à Executada, ora Agravante, e sua família – O fato de o bem ter sido dado em garantia real de dívida diversa da executada não caracteriza a renúncia à impenhorabilidade - Decisão reformada, para desconstituir a penhora – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079149-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SILVIA
MARIA APARECIDA VALLONE FORTINO, é agravado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079149-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 34.987
AGRV.No: 2079149-16.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (F.R. DE SANTO AMARO - 2a VARA CÍVEL)
AGTE. : SILVIA MARIA APARECIDA VALLONE FORTINO
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES
PENHORA - BEM DE FAMÍLIA – Impenhorabilidade não
reconhecida em primeiro grau - Inconformismo insistindo
na pretensão deduzida - Admissibilidade – Elementos
constantes nos autos indicando que o bem constrito serve de
residência à Executada, ora Agravante, e sua família – O
fato de o bem ter sido dado em garantia real de dívida
diversa da executada não caracteriza a renúncia à
impenhorabilidade - Decisão reformada, para desconstituir a
penhora – Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
14/15, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade arguida pela coexecutada
SILVIA MARIA APARECIDA VALLONE FORTINO.
Insiste a Agravante na impenhorabilidade do imóvel de
matrícula no 79.318, do 11o CRI de São Paulo, por se tratar de bem de família.
Afirma haver provas nos autos de que se trata de seu único imóvel, utilizado como
residência sua e de sua família. Aduz que o fato de o imóvel ter sido dado em
garantia de alienação fiduciária em benefício de outra instituição financeira não
implica em renúncia à impenhorabilidade do bem de família. Pugna pelo provimento
do recurso.
Recurso tempestivo, preparado e processado com efeito
suspensivo (fls. 25).
Dispensadas as informações.
Contraminuta às fls. 29/34.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Afirma a Agravante que reside com sua família no imóvel
penhorado, de matrícula no 79.318, do 11a CRI de São Paulo/SP, localizado na Rua
Barão de Itaim, no 120, Granja Julieta, São Paulo/SP. Aduz que constitui o único
imóvel de sua propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079149-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
À luz do art. 3o, da Lei 8.009/90, é oponível a
impenhorabilidade do bem de família em qualquer processo de execução civil, fiscal,
previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, devendo o devedor comprovar que
aquele bem é destinado à sua residência.
Na espécie, verifica-se que os elementos dos autos de origem
permitem concluir pela natureza do bem de família.
Referido bem consta no próprio título executivo como
residência da Agravante (fls. 08/18 dos autos de origem), além do fato de o Agravado
ter indicado na inicial da execução como sendo seu endereço residencial (fls. 01/04
dos autos de origem).
Ademais, no mesmo endereço ocorreu a citação da Agravante
(fls. 43 dos autos de origem).
Logo, não há dúvida de que o imóvel em questão se
caracteriza como bem de família e está amparado pela impenhorabilidade prevista na
Lei no 8.009/90.
É importante destacar que o fato de o bem ter sido dado em
garantia de alienação fiduciária ao Banco Bradesco S/A não lhe retira a proteção
legal.
Isso porque o imóvel foi ofertado voluntariamente como
garantia real em outro contrato de mútuo, diverso do que aparelha a presente
execução, movida pelo Banco do Brasil S/A.
A jurisprudência consolidou o entendimento de que a renúncia
à impenhorabilidade do bem de família só é válida no âmbito da execução da dívida
garantida pelo imóvel.
Como, no presente caso, o bem foi dado como garantia real a
credor diverso do Exequente, ora Agravado, fica mantida a impenhorabilidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial
- Penhora sobre o imóvel - Inconformismo - Alegação de bem de
família – Acolhimento – Comprovação de que o imóvel serve de
moradia à agravante– Impossibilidade de ser aplicada a exceção
prevista no artigo 3°, inciso V da Lei n° 8.009/1990 – Execução
lastreada em dois cheques - Imóvel oferecido em garantia de
contrato de crédito rotativo que não é objeto da execução -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079149-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Decisão reformada – Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2172508-54.2019.8.26.0000;
Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara
de Direito Privado; Foro de Bauru - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro: 16/10/2019) (g.n.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
–
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO – PENHORA – PEQUENA PROPRIEDADE
RURAL – Alegação de impenhorabilidade do imóvel, por se
tratar de pequena de pequena propriedade rural – O imóvel
oferecido em garantia hipotecária pode ser penhorado na
execução da própria dívida garantida pela hipoteca, por força
do artigo 3o, inciso V, da Lei 8.009/90 - É válida a cláusula na qual
foi prevista a garantia hipotecária de imóvel destinado à residência
do mutuário e de sua família, havendo, neste caso, renúncia à
impenhorabilidade deste bem – Precedentes do STJ e do TJ-SP –
Decisão mantida - RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2112925-41.2019.8.26.0000;
Relator (a): Plinio Novaes de Andrade Júnior; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Palestina - Vara Única; Data do
Julgamento: 26/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019)
“Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão de
origem que indeferiu a penhora sobre imóvel que é bem de família –
Inconformismo - Não acolhimento - O agravante não é o
beneficiário das hipotecas existentes no imóvel e, por essa razão,
não pode invocar a exceção do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90, a
seu favor - O fato do imóvel familiar ter sido dado em garantia a
terceiros não implica em renúncia à proteção da
impenhorabilidade para outras dívidas - Por ser respaldada em
princípios fundamentais da CF, como a dignidade da pessoa
humana, o direito social à moradia e ao dever de proteção à
instituição familiar, a impenhorabilidade do bem de família é
matéria de ordem pública, e as exceções do art. 3o, da Lei n.
8.009/90, devem ser interpretadas restritivamente - A exceção do
art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90, tem, como razão de ser, a vedação ao
comportamento de má-fé, já que o devedor hipotecário não pode
alegar a impenhorabilidade para frustrar garantia oferecida por ele
próprio para auferir valores em benefício dele e de sua família – No
caso, não houve violação da boa-fé objetiva – Decisão mantida –
Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2113939-60.2019.8.26.0000;
Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
“Penhora – Bem de família – Renúncia à impenhorabilidade. A
circunstância de se cuidar de bem imóvel dado em garantia
hipotecária em razão de outra dívida, não implica renuncia à
impenhorabilidade prevista na Lei do Bem de Família. Recurso
provido para que o juízo aprecie a alegação de impenhorabilidade.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2013767-13.2019.8.26.0000;
Relator (a): Itamar Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Foro de Andradina - 3a Vara; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079149-16.2020.8.26.0000 -Voto no
5
28/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019)
CHEQUE - Execução por título extrajudicial - Decisão que afastou
a impenhorabilidade do imóvel constritado - Bem dado em
garantia hipotecária de outra dívida - Circunstância que não
implica renúncia à impenhorabilidade - Exceção prevista no
artigo 3o, V, da Lei no 8.009/90 aplicável somente à execução
hipotecária, ou seja, aquela em que a garantia foi prestada -
Bem de família não descaracterizado - Reconhecimento - Recurso
provido.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
0116346-20.2012.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/10/2012; Data de Registro:
18/10/2012) (g.n.).
E, ainda, confira-se julgado desta 38a Câmara de Direito
Privado sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM DE FAMÍLIA –
IMPENHORABILIDADE, AINDA QUE O IMÓVEL TENHA
SIDO DADO EM GARANTIA DE OUTRA DÍVIDA. TAL
FATO SÓ IMPLICA RENÚNCIA COM RELAÇÃO À TAL
DÉBITO, E NÃO A QUALQUER DÍVIDA – Com efeito, o fato
dos agravados terem dado o imóvel em hipoteca ao Banco do
Brasil S.A. para garantia de Cédula Rural Pignoratícia e
Hipotecária não torna o bem penhorável em face de qualquer
dívida. Em tal hipótese, o bem perde a impenhorabilidade
somente diante de débito que ensejou a renúncia, e não frente a
qualquer dívida da entidade familiar. Precedentes desta Corte e
do C. STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2053406-38.2019.8.26.0000;
Relator (a): Eduardo Siqueira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/05/2019; Data de Registro: 31/05/2019) (g.n.).
Por esses fundamentos, a decisão agravada merece reforma
para desconstituir a penhora sobre o imóvel de matrícula no 79.318 por se tratar de
bem de família.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica